Tribunal: TJPA
Processo: 0800493-11.2020.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800493-11.2020.8.14.0055

APELANTE: BENEDITO MAYSSO MOURA DA COSTA, LEONARDO JOSE RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0800493-11.2020.8.14.0055]

APELAÇÃO CRIMINAL

A
PELANTES: BENEDITO MAYSSO MOURA DA COSTA (ADVOGADA: JESSICA PICANÇO) E
LEONARDO JOSE RODRIGUES (ADVOGADO: CARLOS REUTEMAN SANTOS DA SILVA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06 – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PENA BASE REDUZIDA. Testemunhos de policiais em juízo. A palavra dos policiais denota total confiabilidade, já que não teriam motivos para prejudicar os réus. A existência de circunstâncias desfavoráveis justifica o afastamento da pena base do mínimo legal. Apreensão da droga. Maconha. Pena base reduzida. Ausência de elementos capazes de aferir a personalidade dos réus. Recursos parcialmente providos. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete

dias do mês de
maio
do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800493-11.2020.8.14.0055]

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTES: BENEDI
TO MAYSSO MOURA DA COSTA (ADVOGADA: JESSICA PICANÇO) E
LEONARDO JOSE RODRIGUES (ADVOGADO: CARLOS REUTEMAN SANTOS DA SILVA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de apelações criminais interpostas por
BENEDITO MAYSSO MOURA DA COSTA e
LEONARDO JOSE RODRIGUES, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para
condená-los pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e absolvê-los do delito previsto no art. 35,
caput
, da referida lei, fixando para ambos os réus a pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos de reclusão e de 1.100 (um mil e cem) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, negando-lhes o direito de recorrer em liberdade.

Narra a peça acusatória que:
“
No dia 09/09/2020, por volta das 15h00min, em via pública localizada no Bairro: Vila França, nesta Cidade, os Denunciados BENEDITO MAYSSO MOURA DA COSTA e LEONARDO JOSE RODRIGUES, em ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, foram presos em flagrante por uma equipe da Polícia Civil (PC/PA), na GUARDA/TRANSPORTE de 03 (TRÊS) “TABLETES” de “MACONHA PRENSADA”, pesando o total de aproximadamente 2,818kg (dois quilogramas e oitocentos e dezoito miligramas), destinados à fragmentação e comercialização, bem como 01 (um) aparelho celular (SAMSUNG/J5 Pro, Cor: Dourado) e 01 (um) veículo (VW/UP Move MA, Cor: Vermelho, Placa: OTW-8845), provenientes e/ou usados no exercício do tráfico de drogas pelos mesmos (comunicação e transporte). Na referida ação policial, os integrantes da equipe, que inicialmente realizavam o levantamento de informações para o cumprimento de uma mandado de prisão preventiva, inclusive transitando por outros municípios, após avistarem os Denunciados BENEDITO MAYSSO MOURA DA COSTA e LEONARDO JOSE RODRIGUES, que se encontravam no interior de um VW/UP Move MA, Cor: Vermelho, Placa: OTW-8845, em atitude suspeita, reagindo de maneira inesperada quando da aproximação da viatura policial, tentando evadir-se, empreenderam diligências de acompanhamento e, oportunamente, abordaram e realizaram revistas nestes e buscas no interior do veículo, logrando êxito em, após indagarem sobre o motivo do comportamento dos mesmos, ocasião na qual descobriram que estes estavam realizando o transporte/entrega de drogas, inclusive passando por outras cidades, localizar, dentro de uma mochila preta, 03 (TRÊS) “TABLETES” de “MACONHA PRENSADA”, pesando o total de aproximadamente 2,818kg (dois quilogramas e oitocentos e dezoito miligramas), destinados à fragmentação e comercialização, bem como 01 (um) aparelho celular (SAMSUNG/J5 Pro, Cor: Dourado), além do próprio veículo utilizado para a realização das entregas, provenientes e/ou usados no exercício do tráfico de drogas pelos mesmos, sendo dada voz de prisão, os quais restaram conduzidos à Delegacia de Polícia para a adoção das providências cabíveis.(...).” (sic)

Denúncia recebida no dia 18.12.2020
, id-8528180.

O réu Benedito Maysso interpôs Apelação, alegando a inexistência de provas da autoria delitiva, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
. Apontou a inexistência de elementos capazes de elevar a pena base acima do mínimo legal e que faz jus à redução da pena no patamar máximo, não havendo
nos autos qualquer fundamento concreto de que se dedique à traficância. Requereu a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e o direito de apelar em liberdade.

O Ministério Público ofereceu contrarrazões ao recurso a fim de ser mantida a decisão e improvido o apelo.

O apelante Leonardo José Rodrigues, em suas razões recursais, insurge-se em face da dosimetria da pena, alegando que se mostra ilegal a fixação da pena privativa de liberdade acima do mínimo. Requer a aplicação da causa de diminuição da pena em razão do tráfico privilegiado em seu grau máximo.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo, id-12694929.

Parecer ministerial pelo conhecimento parcial e provimento parcial do recurso interposto por Benedito Maysso e conhecimento e provimento parcial do recurso do réu Leonardo José Rodrigues.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 01/04/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de apelações criminais interpostas por
BENEDITO MAYSSO MOURA DA COSTA e
LEONARDO JOSE RODRIGUES, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para
condená-los pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e absolvê-los do delito previsto no art. 35,
caput
, da referida lei, fixando para ambos os réus a pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos de reclusão e de 1.100 (um mil e cem) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, negando-lhes o direito de recorrer em liberdade.

DAS RAZÕES DO APELANTE BENEDITO MAYSSO
:

O réu Benedito Maysso interpôs Apelação, alegando a inexistência de provas da autoria delitiva, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
e sua consequente absolvição. Apontou a inexistência de elementos capazes de elevar a pena base acima do mínimo legal e que faz jus à redução da pena no patamar máximo, não havendo
nos autos qualquer fundamento concreto de que se dedique à traficância. Requereu a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e o direito de apelar em liberdade.

Os indícios de autoria e a materialidade delitiva restam comprovados diante das provas carreadas aos autos: depoimentos das testemunhas, auto de apresentação e apreensão, id-8528169, laudo toxicológico definitivo comprovando a apreensão de 3 tabletes de maconha prensada, envoltos em fita adesiva de cor marrom e plástico transparente, pesando 2.784g, id-8528227.

A testemunha policial civil OCELIO MIRANDA DE SOUZA, em juízo, id-8528319, relatou que: “Benedito foi apresentado na delegacia por ter sido encontrado com certa quantidade de maconha; que Benedito já havia sido preso por tráfico de drogas; que os policiais chegaram informando que o outro indivíduo envolvido seria Leonardo; que Benedito também falou que o outro indivíduo era Leonardo; que Benedito disse na delegacia que iria ganhar uma quantia para transportar a droga; que Leonardo abandonou o carro no bairro Castanheira.”

O policial civil MANOEL MARIA AMARAL BORGES, em juízo, afirmou, id-8528307, que: “(...) que tinham se deslocado para cumprir mandado de prisão em Santa Maria, porém, foram informados que a pessoa estava em São Miguel; que próximo a um posto de gasolina, viram que um veículo empreendeu fuga ao notar a aproximação da viatura; que passaram a seguir o veículo, e em dado momento, o veículo “deu uma brecada”, e do mesmo desceu uma pessoa; que a perseguição continuou, e mais adiante, encontraram o carro abandonado, e alguns moradores informaram que havia saído um homem e uma criança de dentro do mesmo; que encontraram no carro uma mochila contendo cerca de 3 tabletes de maconha; que os moradores informaram que do carro saíram um homem e uma criança; que foram informados que Fabrício havia dado fuga para a pessoa que saiu do carro; que foram informados que outros policiais haviam captura o indivíduo que abandonou o carro no trajeto; que estavam em uma viatura caracterizada; que não estava na abordagem de Benedito; que viu Benedito descer do carro.”

O policial civil JOSE NAZARENO DA SILVA SENA relatou em juízo, id-8528272, que: “(...) que não ouviu o depoimento de Benedito; que no carro foi encontrada uma mochila contendo 3 tabletes de maconha, pesando quase 3kg; que iam cumprir um mandado de prisão em Santa Maria, mas souberam que a pessoa estava em São Miguel; que quando se aproximaram do posto de gasolina, o veículo saiu em fuga, e decidiram acompanhá-lo; que Benedito pulou do veículo e os investigadores Amaral e Gildo continuaram na perseguição; que o veículo foi encontrado abandonado, e o motorista já tinha fugido; que o cidadão que foi preso descreveu que o condutor do veículo era marido de uma professora e parente de um dono de farmácia.”

Ambos os réus, em juízo, negaram a prática delituosa.

Colaciono a seguir jurisprudência acerca da matéria:

“(...) 5. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos. (...)". (AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) III - Com relação aos depoimentos prestados pelos policiais, não furta a lei a sua validade. Além do mais, a palavra dos policiais denota total confiabilidade, já que não teriam motivos para prejudicar pessoas sabidamente inocentes. (...)". (TJMG - Apelação Criminal 1.0223.20.006023-2/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/09/2021, publicação da súmula em 22/09/2021)

Diante de tais considerações, afasto a pretensão absolutória do réu, eis que os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo são harmônicos e coerentes com as demais provas constantes dos autos, restando comprovado que os réus estavam transportando grande quantidade de substância entorpecente, maconha, caracterizando a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

O apelante alega que inexiste nos autos elementos concretos de que se dedique à traficância. Ocorre que o documento de id-8528156 comprova que o réu já responde pela prática de outros crimes: tráfico de drogas e roubo. Logo, comungo do entendimento do MM. Juízo
a quo
ao salientar que o ora apelante não preenche os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 –tráfico privilegiado, eis que se dedica a atividades criminosas.

A pena base foi fixada em 11 anos de reclusão, considerando como negativas as circunstâncias judiciais atinentes à “culpabilidade”, “conduta social”, “personalidade”, e “circunstâncias do crime”, além da quantidade da substância entorpecente apreendida.

Mantenho a quantidade considerável da droga apreendida como desfavorável ao réu, uma vez que foram 3 tabletes de maconha prensada, envoltos em fita adesiva e plástico transparente, pesando 2.784g.

Tenho que a conduta social do acusado se mostra bem fundamentada na sentença, como a seguir transcrevo: “
se mostrou censurável, uma vez que não demonstrou estar exercendo atividade lícita na época dos fatos, tampouco comprovou a alegação de trabalhar com serviços gerais (pintura, massa e forro) como autônomo e de prestar serviços para Prefeitura de São Miguel do Guamá/PA.
” Mantenho-a como circunstância negativa.

Quanto à personalidade, não vislumbro nos autos elementos capazes de considerá-la como negativa. Passo, portanto, a valorá-la como neutra.

"
A personalidade deve ser entendida como síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Na análise da personalidade deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental na vida do réu.
" (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 299)

Mantenho a circunstância referente à culpabilidade como desfavorável ao réu, diante de sua adequada fundamentação, como a seguir transcrevo: “
apresenta reprovação social que exacerba o tipo penal, em face da sua obstinação em desobedecer a ordem jurídica, já que se encontrava em gozo de liberdade provisória concedida em 22/01/2019 (nos autos de nº 0009713-37.2018.8.14.0055), e foi novamente preso em flagrante delito no dia 09/09/2020, o que originou os autos em epígrafe
.”

Mantenho ainda as circunstâncias do crime como negativas, uma vez que “
de forma consciente e deliberada, não respeitaram as várias ordens de parada, inclusive, empreenderam fuga utilizando o veículo em tela, fato este que compeliu a guarnição policial a iniciar uma perseguição com disparos de arma de fogo, na via pública deste município, pondo em risco a segurança viária e a incolumidade pública da população guamaense
.”

As demais circunstâncias devem permanecer como favoráveis ou neutras, eis que inexistem elementos nos autos capazes de entender de modo diverso.

A pena cominada ao delito varia de 5 a 15 anos e de 500 a 1.500 dias multa. Logo, diante da existência de três circunstâncias do art. 59 do CP valoradas negativamente, bem como diante da grande quantidade de droga apreendida, passo a fixar a pena base em 9 anos e 6 meses de reclusão e 900 dias multa.

Desta forma, afasto a pretensão de fixação da pena base no mínimo legal. Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, passando a pena definitiva a 9 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 900 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Quanto à pretensão de recorrer em liberdade da sentença condenatória, ressalto que o recurso de Apelação não é meio adequado para o pleito, o qual deve ser apreciado via
habeas corpus.

Desta forma, conheço do recurso e dou parcial provimento ao apelo para reduzir a pena base imposta ao réu.

DAS RAZÕES DO APELANTE LEONARDO JOSÉ:

Por sua vez, o apelante Leonardo José Rodrigues, em suas razões recursais, insurge-se em face da dosimetria da pena, alegando que se mostra ilegal a fixação da pena privativa de liberdade acima do mínimo. Requer a aplicação da causa de diminuição em razão do tráfico privilegiado em seu grau máximo.

Mantenho a quantidade considerável da droga apreendida e as circunstâncias do art. 59 do CP: culpabilidade, conduta social e circunstâncias do delito, valoradas negativamente, uma vez que bem fundamentadas pelo MM. Juízo
a quo,
nada havendo a ser acrescentado ou modificado, como a seguir transcrevo:

“
A quantidade de 3 (três) tabletes de maconha prensada, totalizando 2.784kg (dois quilos, setecentos e oitenta e quatro gramas) é considerável e deve ser valorada desfavoravelmente ao acusado. A conduta social do acusado se mostrou censurável, uma vez que não demonstrou estar exercendo atividade lícita na época dos fatos, tampouco comprovou a alegação de trabalhar como motorista de lotação com carro particular, e de ter exercido o cargo de agente de portaria na Prefeitura de São Miguel do Guamá/PA. A culpabilidade do réu apresenta reprovação social que exacerba o tipo penal, na medida em que inseriu uma criança, de forma totalmente irresponsável, no contexto criminoso, já que pretendia em coautoria com Benedito realizar o transporte de drogas para fins de comercialização, enquanto levava o seu enteado, menor de idade, para uma aula particular, colocando-o totalmente em perigo de vida. As circunstâncias do delito são prejudiciais ao condenado, considerando que enquanto condutor do veículo, o acusado Leonardo, de forma consciente e deliberada, não respeitou as várias ordens de parada, conduzindo veículo de forma altamente perigosa, fato este que compeliu a guarnição da polícia civil a iniciar uma perseguição com disparos de arma de fogo, na via pública deste município, pondo em risco a segurança viária e a incolumidade pública da população guamaense
.”

Quanto à personalidade, passo a valorá-la como neutra, eis que inexistem elementos nos autos capazes de entender de modo diverso.

"
A personalidade deve ser entendida como síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Na análise da personalidade deve-se verificar a sua boa ou má índole, sua maior ou menor sensibilidade ético-social, a presença ou não de eventuais desvios de caráter de forma a identificar se o crime constitui um episódio acidental na vida do réu.
" (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 299)

Diante de tais considerações e da existência de três circunstâncias do art. 59 do CP valoradas negativamente, bem como diante da grande quantidade de droga apreendida, passo a fixar a pena base em 9 anos e 6 meses de reclusão e 900 dias multa.

Desta forma, afasto a pretensão de fixação da pena base no mínimo legal.

Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, passando a pena definitiva a 9 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 900 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

No que pertine à aplicação da causa de diminuição em razão do tráfico privilegiado em seu grau máximo, vejamos. O documento de id-
8528159
comprova que o réu já responde pela prática de outros crimes: roubo e furto. Logo, comungo do entendimento do MM. Juízo
a quo
ao salientar que o ora apelante não preenche os requisitos do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 –tráfico privilegiado, eis que se dedica a atividades criminosas.

Diante de tais considerações, dou parcial provimento ao recurso apenas para reduzir as penas impostas aos réus.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e dou-lhes parcial provimento para reduzir as penas fixadas na sentença ora recorrida, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 16/05/2024